Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-78.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000417-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZE BATISTA DA SILVA MESA - CPF: 615.576.331-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0078-08 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000417-78.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elze Batista da Silva Mesa

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A e

Tecnologia Bancária S/A – (Banco 24 horas)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAQUE EM CAIXA 24 HORAS. FALHA NO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO LIBERADO. VALOR DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Reclamante, ora recorrente, conta que em 20/11/2021 se dirigiu ao caixa eletrônico administrado pela ré no intuito de realizar um saque de R$ 300,00 (trezentos reais), porém ao solicitar o saque apareceu uma mensagem com a descrição “falha na operação” e o valor não foi liberado pelo caixa eletrônico.

3. Diante disso o autor fez mais uma tentativa de saque no valor de R$ 100,00 (cem reais) que foi liberado pelo caixa e assim como precisava dos R$ 300,00 (trezentos reais) e viu que na segunda tentativa obteve êxito, acabou fazendo um novo saque no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que ao olhar o seu extrato no aplicativo do banco o Autor percebeu que a primeira tentativa de saque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mais tarifa de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) constava como efetuado.

4. Afirma que buscou as vias administrativas informando o ocorrido e solicitando o estorno do valor para a sua conta bancária, registrou Reclamação no Procon, todavia, não obteve êxito em solucionar o litígio. Em sede recursal, pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

5. De análise dos autos, verifica-se que a Reclamada Tecnologia Bancária, em sede de contestação, afirmou que realizou autoria no caixa eletrônico, tendo constatado instabilidade que ensejou no erro da transação, gerando um débito temporário na conta do Autor. Por outro lado, a corré sustenta que houve a restituição da quantia, todavia, não colacionou meios de provas a corroborar com o alegado.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A verossimilhança reside nos elementos e circunstância que envolvem a controvérsia, pois
a autora demonstrou que foi debitado de sua conta o valor de R$ 306,50 (extrato id. 73419448). Além do mais, a 2ª reclamada confessou em contestação, que após o caixa ter passado por uma auditoria, ficou demostrado que houve erro, e que o autor não teve acesso aos valores (contestação id. 93656520 - Pág. 5). Dessa forma, entendo que a razão está com o autor, pois o ocorrido se deu dia 20/11/2021, e já se passaram quase um ano e as reclamadas não devolveram o valor para o autor, mesmo após o demandante ter acionado o PROCON, na via administrativa, porém, sem êxito
”.

7. No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo que este não merece prosperar, tendo em vista que para o arbitramento do quantum indenizatório deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso em concreto, bem como deve estar em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no presente caso, logo, rejeita-se a pretensão de majoração.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) Condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária a pagarem ao Reclamante no valor de R$ 306,50
(trezentos e seis reais e cinquenta centavos), a título de dano material, atualizados pelo INPC a partir do dano, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b)
condenar as reclamadas, em responsabilidade solidária, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023